Tribunal: TJDFT
Processo: 0751308-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751308-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATEDRAL HOME CARE LTDA AGRAVADO: MARIA JOSE LISBOA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA PEREIRA LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CATEDRAL HOME CARE LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Pje no 0739072-80.2020.8.07.0001, ajuizada por MARIA JOSE LISBOA em desfavor da agravante e de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRA concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos: Anote-se nos autos, a prioridade de tramitação (autor acima de 80 anos). Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a concessão da liminar para impor à ré a migração do seu plano de saúde para operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU, sem carência; mensalidade com base no plano de origem; e continuidade da assistência e do tratamento médico na modalidade Home Care. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na espécie, restou suficientemente comprovado com os documentos juntados, a existência da relação jurídico-obrigacional entre as partes, na condição de seguradora de saúde e beneficiário. Constato, ainda, que em razão de um entrave burocrático (necessidade de migração para outro plano do mesmo conglomerado), a autora corre o risco de ficar sem a assistência de Home Care, da qual necessita. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque se trata de paciente idosa, com saúde debilitada e que faz uso do Home Care há mais de três anos. Assim, a suspensão do tratamento, inequivocamente, coloca sua vida em risco. Noutro giro, como se trata de situação limite em que há nítida possibilidade de violação de direito fundamental à vida, é razoável exigir que a operadora mantenha o tratamento do Home Care, com a autorização para a manutenção dos equipamentos necessários, custeando os materiais, medicamentos e honorários profissionais necessários, não sendo possível expor a vida da autora a risco. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os valores gastos com o Home Care poderão ser cobrados da autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés mantenham incólumes as condições de carência e mensalidade do plano de saúde da autora, bem como mantenham a continuidade do tratamento de Home Care, nos exatos termos atuais, sob pena de multa de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento. INTIMEM-SE COM URGÊNCIA E EM REGIME DE PLANTÃO. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO, FORÇA DE MANDADO. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (videoconferência - Cejusc), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu, via sistema (artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em seu site, no qual constam todas as informações para o uso e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos advogados e partes. Eventual impossibilidade de participação das partes em razão de dificuldades ou falta de acesso aos recursos tecnológicos deverá ser justificada no prazo de 2 dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, e será submetida à análise da Juíza. Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Intime-se. Publique-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que é uma empresa privada que presta serviços de assistência medica domiciliar multidisciplinar (home care), possuindo relação contratual com planos de saúde de forma a atender seus beneficiários, nessa condição é que presta serviço à agravada. Informa que foi comunicada pelo plano de saúde da suspensão do atendimento médico domiciliar a partir de 01/11/2020 e que portanto, não tem qualquer obrigação legal e nem contratual de continuar com a prestação do serviço, mormente considerando que o custo mensal deste atendimento é da ordem de R$ 26.350,00 e que a UNIMED Norte e Nordeste já está em débito com a agravante no valor de R$ 718,521,17. Argui também a preliminar quanto à sua ilegitimidade passiva, indicando a inexistência de relação jurídica com a parte autora. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que a liminar deferida seja revogada. Preparo constante no ID 21902077 e 21902078. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferir a consonância com os pressupostos legais da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a continuidade da prestação do serviço de atendimento médico domiciliar à agravada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados verifico que restou evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência deferida pelo magistrado nos autos da ação principal. De início, reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, nos termos de seu art. 2o, caput e parágrafo único, a simples utilização como destinatário final de produto ou serviço, independente de integrar a relação contratual originária, bem como a intervenção na relação de consumo, enquadram o sujeito ou a coletividade na condição de albergado pela referida norma protetiva. No caso em apreço, consoante evidenciado pelo magistrado, a autora encontra-se em tratamento “home care” em, devendo ser-lhe assegurada tanto a permanência no plano de saúde quanto a garantia de continuidade no atendimento médico domiciliar que lhe é prestado pela empresa agravante. Consoante se extrai dos autos de origem, a autora está em processo de migração de uma operadora de plano de saúde para outra e esse procedimento tem se delongado em razão de questões burocráticas cuja ausência de deslinde não pode prejudicar a solução de continuidade no atendimento da autora/paciente. No que tange a alegada ilegitimidade passiva da agravante, trata-se de questão não apreciada na decisão recorrida e, portanto, sua apreciação nesta sede recursal se constituiria supressão de instância. A propósito confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 2. O ponto que versa sobre a ilegitimidade da agravante para figurar no pólo passivo da demanda, ao argumento de que o contrato foi celebrado com a UNIMED Norte/Nordeste, não foi apreciado na decisão agravada. Além disso, essa alegação foi ventilada na contestação e ainda está pendente de análise na origem. Em tal circunstância, a matéria não pode ser conhecida no presente recurso, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A agravada demonstrou que é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência de troca de medicação e tratamento, sendo que a não realização acarreta risco de progressão da doença e de morte. O risco de dano está demonstrado no fato de que o quadro de saúde é grave e a falta de atendimento pode causar sérios riscos à integridade física da agravada, que possui doença com progressão rápida e que pode progredir para a morte. 5. A cobertura do tratamento e dos medicamentos solicitados pelo médico assistente consta expressamente do rol de exigências mínimas impostas às operadoras de plano de saúde, não se justificando, a priori, que questões relacionadas a desacordo comercial coloquem a beneficiária em risco de morte. Necessária análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares, em especial, porque o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. 6. Constatada a existência de cobertura pelo plano de saúde e o caráter de urgência do tratamento solicitado para a autora, incumbe ao plano de saúde custear conforme indicado pelo profissional de saúde. 7. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1271809, 07118781120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta, ainda, questões relativas à alegada inadimplência da UNIMED Norte e Nordeste em relações às obrigações perante à agravante. Em se tratando de prestação de serviços médicos essenciais para a sobrevivência e para a manutenção do estado de saúde da paciente, em face do princípio da continuidade, não se admite a interrupção da prestação de serviço sem a garantia de que outra prestadora assuma o tratamento da paciente. A propósito, em situação análoga, o colendo STJ já procedeu a apreciação da questão, consoante se extrai do seguinte aresto: RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 18/3/13. Recurso especial interposto em 9/2/15. Autos conclusos ao gabinete em 27/6/17. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o descredenciamento de hospital pode ser fundamento para limitar tratamento quimioterápico já iniciado pelo beneficiário de plano de saúde. 3. A substituição de entidade hospitalar da rede credenciada de plano de saúde deve observar: i) a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; ii) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado; e, iii) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (art. 17, §1o, da Lei 9.656/98). 4. O fato de haver descredenciamento não informado ao consumidor constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente à operadora e não pode servir como barreira ou limitação ao tratamento já iniciado pelo paciente, sobretudo quando se considera a situação de fragilidade decorrente da quimioterapia. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1677743/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) Na esteira dessas considerações, a antecipação de tutela, nos termos deferido pela magistrada, se mostra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela autora, bem como patente o prejuízo da paciente ante o risco de interrupção do tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso. Brasília-DF, de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora